Tribunal: TJDFT
Processo: 0723096-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Execução de Título Extrajudicial. Executados. intimação. Consumação. Pagamento. Inexistência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Pesquisas de ativos e Bens via sistemas eletrônicos renajud e sisbajud. Renovação. Decurso de prazo razoável desde as derradeiras diligências. Deferimento imperativo. Meios à disposição da exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Pesquisa de ativos via sisbajud. Funcionalidade disponibilizada pelo novo sistema e em operação. Aperfeiçoamento volvido à consecução do objetivo do executivo. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo juízo, via sistema Renajud e Sisbajud, com repetição programada, destinadas a localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos de execução de título extrajudicial, serem renovadas diligências volvidas à consumação de pesquisas destinadas à localização de bens e ativos da titularidade dos executados via sistemas Sisbajud e Renajud, à medida que não localizados bens passíveis de constrição a eles pertencentes até o momento, e já decorrido tempo razoável desde a ultimação das diligências anteriormente deferidas e realizadas.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade da executada, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
5. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
6. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
7. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado.
8. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes à executada – SISBAJUD, RENAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc. -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis à credora surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773)
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.